Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-46.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios. Determinação da elaboração de cálculo utilizando como data-base para nova progressão o momento em que preenchido o último requisito pendente. Cálculo que como termo inicial a data da elaboração do relatório conjunto pela unidade prisional. Relatório que possui natureza meramente declaratória de condição pré-existente. Elaboração de novo cálculo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios. Determinação da elaboração de cálculo utilizando como data-base para nova progressão o momento em que preenchido o último requisito pendente. Cálculo que como termo inicial a data da elaboração do relatório conjunto pela unidade prisional. Relatório que possui natureza meramente declaratória de condição pré-existente. Elaboração de novo cálculo adotando como data-base para nova progressão a data do preenchimento dos requisitos legais pelo sentenciado. Recurso provido.